Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. MEDIDAS PENDENTES A ENCARGO DA EXEQUENTE. PROMOVER A CITAÇÃO DE UMA DAS EXECUTADAS E INDICAR BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA PROCESSUAL. CONFIGURADO O ABANDONO DA CAUSA.

I. Para que o processo seja extinto, por abandono da causa, afigura-se necessária a prévia intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, com a advertência expressa da aludida penalidade processual (Código de Processo Civil, art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil).
II. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
III. Após a intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o processo no sentido de promover a citação de uma das executadas e indicar bens à penhora, correta a sentença fundamentada no abandono da causa, diante da sua inércia processual por período considerável.
IV. Apelo desprovido.